Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706841-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: FELLIPE FERNANDES DUARTE, JOAB LUCENA SILVA PACIENTE: RAIMUNDO GEORVANE RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em que pese o teor da petição de Id 45110712, atinente a eventual simulação praticada pelo paciente, mantenha-se, por ora, o feito sobrestado, nos termos da decisão de Id 35137919, uma vez que determinado pelo STJ a suspensão dos processos atinentes a “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (Tema 1137 – REsp 1.955.539/SP e 1.955.574/SP), hipótese que se amolda à presente demanda e que influenciará, de forma vinculante, o julgamento do feito. I. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora